Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE NOTA PROMISSÓRIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 52 DA LJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 52 da Lei 9.099/1995 e art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
2. Ao receber a petição inicial da execução de nota promissória, determinar a citação do emitente e homologar o acordo celebrado entre as partes, o juiz fixou sua competência para o processamento de eventual cumprimento de sentença do acordo homologado.
3. Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que extemporaneamente reconheceu a incompetência do Juízo sob o fundamento de que a exequente exerce atividade de factoring, uma vez que o objeto do cumprimento de sentença é o acordo judicialmente homologado.
4. Apresentada nova transação de reparcelamento do débito, cabe ao Juízo em que se processa o cumprimento de sentença analisar a sua regularidade e, estando formalmente adequado, homologá-lo.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com análise do pedido das partes. Relatório em separado.
6. Sem custas e honorários.